Tribunal: TJMT
Processo: 1014620-12.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014620-12.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENILDON ARAUJO TEIXEIRA - CPF: 593.075.011-49 (ADVOGADO), ADRIANO MARCELO QUEIROZ LEITE - CPF: 583.427.291-68 (AGRAVANTE), JUÍZA ESTER BELEM NUNES TITULAR DA 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT (AGRAVADO), M. E. D. S. C. - CPF: 116.561.781-17 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIZABETH DOS SANTOS RONDON - CPF: 013.322.491-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDNEIA SILVANA GONCALVES - CPF: 621.046.321-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUCESSÃO NA POSSE. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. CREDOR FIDUCIÁRIO. ACORDO DE DIVÓRCIO. PROTEÇÃO DO DIREITO DA CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a reintegração de posse em favor de menor e sua genitora, baseada em acordo de divórcio homologado em 2011, no qual o imóvel foi destinado à filha com usufruto vitalício da mãe. O agravante alega ilegitimidade passiva, afirmando ter desocupado voluntariamente o imóvel e que a posse atual é exercida por Jean Carlos Cortez.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a alegada desocupação voluntária do imóvel pelo agravante configura ilegitimidade passiva; (ii) analisar a necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal como credora fiduciária no polo passivo; (iii) examinar se houve violação ao contraditório e à ampla defesa na concessão da liminar de reintegração.

III. Razões de decidir

3. A posse das agravadas emana de título judicial dotado de força executiva, constituindo fundamento legítimo do direito possessório, independentemente da discussão dominial.

4. A alegada desocupação voluntária após o ajuizamento da ação caracteriza sucessão na posse da coisa litigiosa, que não altera a legitimidade das partes, conforme art. 109 do Código de Processo Civil.

5. A participação do credor fiduciário em demandas possessórias não é automática, dependendo das peculiaridades do caso concreto, não se verificando sua imprescindibilidade na presente hipótese.

6. Não houve cerceamento de defesa, pois a manifestação do agravante foi recebida como contestação e será regularmente apreciada pelo juízo de primeiro grau.

7. A proteção especial conferida ao direito da criança justifica a manutenção da decisão, considerando que o imóvel lhe foi destinado por acordo judicial há mais de uma década.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A sucessão na posse da coisa litigiosa após o ajuizamento da ação não altera a legitimidade das partes, salvo concordância expressa da parte contrária. 2. A participação do credor fiduciário em ações possessórias não é obrigatória quando a controvérsia decorre de acordo judicial de divórcio envolvendo direitos de usufruto e transferência do bem."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 109, 300, 561, 562.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1029652-91.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 09/12/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo
interposto por
ADRIANO MARCELO QUEIROZ LEITE
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse n. 1042869-69.2023.8.11.0002
, ajuizada por
M. E. D. S. C. representada por sua genitora ELIZABETH DOS SANTOS RONDON,
a qual

determinou a expedição de mandado de reintegração de posse em favor das autoras, inadmitindo a intervenção de terceiro interessado e recebendo a manifestação do réu, intitulada, “Ação de Ilegitimidade Passiva do Requerido c/c Ocorrência de Conexão”, como contestação.

O agravante alega não possuir vínculo com o imóvel, afirmando ser apenas inquilino e que desocupou o bem voluntariamente, sustentando que o verdadeiro interessado é
Jean Carlos Cortez
(pai da autora e ex-cônjuge da agravada), o qual reside no imóvel e arca com o pagamento do financiamento.

Sustenta que a
Caixa Econômica Federal (CEF),
na condição de credora fiduciária, deve integrar a lide, por deter a propriedade resolúvel do bem. Aduz, ainda, que as agravadas abandonaram o imóvel por duas vezes e deixaram de adimplir as prestações, as quais foram quitadas por terceiro (Jean Carlos), a fim de evitar a realização de leilão.

Argumenta que a decisão que determinou a reintegração foi proferida sem oportunizar manifestação ao réu indicado e ao credor fiduciário, configurando violação ao contraditório e à ampla defesa.

Postula a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do presente recurso, assegurando ao agravante o direito de permanecer no imóvel até a apreciação dos fundamentos recursais.

No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, com a consequente reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva, bem como determinada a inclusão do verdadeiro réu (Jean Carlos Cortez) no polo passivo da demanda.

Foi
indeferido
o pedido de efeito suspensivo, mantendo-se a decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Ainda, foi
deferido
o pedido de gratuidade da justiça (ID 360665892).

Inconformado, o agravante apresentou
nova
manifestação (ID 365602860), instruída com documentos (comprovantes de consumo, declarações e vídeos), reiterando a tese de sua
ilegitimidade passiva.
Sustenta que desocupou o imóvel voluntariamente em novembro de 2024 e que a posse atual é exercida por
Jean Carlos Cortez.

Assevera, ainda, a necessidade de inclusão da
Caixa Econômica Federal
no polo passivo e pugna pela sustação da ordem de reintegração com reforço policial, alegando risco de dano irreparável à moradia do atual ocupante.

A análise da nova insurgência do agravante, à luz dos documentos colacionados aos autos, não permitiu, neste momento de cognição sumária, a alteração do entendimento já exarado por esta Relatoria quando do indeferimento do efeito suspensivo. Razão pela qual foi
indeferido o pedido de efeito suspensivo formulado por ADRIANO MARCELO QUEIROZ LEITE
(ID 366554879).

A parte agravada
M. E. D. S. C. representada por sua genitora ELIZABETH DOS SANTOS RONDON
deixou transcorrer
in albis
o prazo legal, para apresentar contrarrazões (certidão – ID 367428381).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Eminente Procurador de Justiça Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso de agravo de instrumento (ID 369411371).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo
interposto por
ADRIANO MARCELO QUEIROZ LEITE
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse n. 1042869-69.2023.8.11.0002
, ajuizada por
M. E. D. S. C. representada por sua genitora ELIZABETH DOS SANTOS RONDON,
a qual

determinou a expedição de mandado de reintegração de posse em favor das autoras, inadmitindo a intervenção de terceiro interessado e recebendo a manifestação do réu, intitulada,
“Ação de Ilegitimidade Passiva do Requerido c/c Ocorrência de Conexão”,
como contestação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

O processo originário trata de ação de reintegração de posse proposta por
M. E. D. S. C. (menor representada por sua genitora) e Elizabeth dos Santos Rondon
em face de
Adriano Marcelo Queiroz Leite
. A controvérsia gira em torno de imóvel localizado em Várzea Grande/MT, o qual foi objeto de acordo de divórcio consensual celebrado em 2011 entre Elizabeth e seu ex-marido,
Jean Carlos Cortez
.

Naquele acordo, convencionou-se que o imóvel seria transferido à filha do casal após a quitação, com reserva de usufruto em favor da genitora.

O agravante insurgir-se contra a decisão que determinou a
reintegração de posse
, fundamenta sua irresignação na alegação de que não mais detém a posse do imóvel litigioso, afirmando tê-lo desocupado voluntariamente no mês de
novembro de 2024
, passando, desde então, a residir em outro endereço.

Nesse contexto, sustenta que a ordem de reintegração foi direcionada indevidamente contra sua pessoa, porquanto o bem estaria atualmente sob a posse de
terceiro estranho à lide
, qual seja,
Jean Carlos Cortez
, apontado como o efetivo ocupante e responsável pela manutenção do imóvel, inclusive no que concerne ao adimplemento das obrigações a ele vinculadas.

Defende a necessidade de correção da legitimidade passiva da demanda, requerendo a inclusão do referido terceiro no polo passivo, sob o fundamento de que seria ele o verdadeiro sujeito da relação jurídica possessória controvertida.

Além disso, sustenta a imprescindibilidade da participação da Caixa Econômica Federal, na qualidade de credora fiduciária do imóvel, afirmando que a ausência da instituição financeira comprometeria a validade da relação processual, diante da existência de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo, bem como à possibilidade de reforma da decisão que determinou a reintegração de posse.

De início, é imperativo destacar que as ações possessórias têm como escopo precípuo a proteção de uma situação de fato, qual seja, a posse, independentemente da discussão acerca do domínio.

No caso em tela, a posse das agravadas emana de um título judicial de divórcio consensual devidamente homologado em 2011, no qual restou estabelecido que o imóvel seria destinado à filha do casal, com usufruto vitalício em favor da genitora. Tal acordo, dotado de força executiva e presunção de legitimidade, constitui o fundamento do
ius possidendi
das autoras, que se viram privadas do exercício direto desse direito.

No que tange à alegação de ilegitimidade passiva do agravante, sob o argumento de que seria mero inquilino e já teria desocupado o bem, tal tese não resiste a uma análise sistemática do processo.

Conforme documentado nos autos,
Adriano Marcelo Queiroz Leite
era quem ocupava o imóvel no momento em que foram realizadas as tentativas de retomada amigável e as notificações extrajudiciais. A alegada desocupação voluntária do imóvel em novembro de 2024, após o ajuizamento da ação, bem como a suposta transmissão da posse para
Jean Carlos Cortez,
caracterizam, em tese, sucessão na posse da coisa litigiosa, o que, nos termos do art. 109 do Código de Processo Civil, não altera a legitimidade das partes, salvo concordância expressa da parte contrária, circunstância inexistente na hipótese dos autos.

Quanto ao pleito de intervenção de terceiro formulado pelo agravante, visando à inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo, na condição de credora fiduciária, não assiste razão ao agravante. Conforme já consignado na decisão agravada, a participação do credor fiduciário em demandas possessórias não é automática, tratando-se de questão controvertida, cuja análise depende das peculiaridades do caso concreto.

Ademais, verifica-se que a controvérsia possessória decorre de acordo celebrado em ação de divórcio, envolvendo questões relativas ao usufruto, à transferência do imóvel e à posse do bem. Observa-se, ainda, a existência de múltiplos envolvidos na relação jurídica, bem como a insuficiência do acervo probatório para solução imediata da controvérsia.

A propósito:

“Direito processual civil e direito civil. Agravo de instrumento. Ação possessória. reintegração de posse. Liminar deferida. Comodato rural. Esbulho caracterizado. Cognição sumária. Supressão de instância. Proporcionalidade. Prazo de desocupação modulado. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame: 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em Ação de Reintegração de Posse, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a desocupação imediata de imóvel rural (Sítio São Lucas). A decisão recorrida fundamentou-se na probabilidade do direito da Agravada (Autora), em razão da posse legítima e da ocupação irregular pelos Agravantes após o término do Contrato de Comodato e a regular notificação, o que configurou esbulho.

II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em examinar o acerto ou desacerto da decisão interlocutória: (i) saber se é possível apreciar a preliminar de incompetência do juízo e de nulidade do mandato/má-fé processual em sede de agravo de instrumento; (ii) verificar se restaram comprovados os requisitos para a concessão da liminar de reintegração de posse (posse anterior e esbulho caracterizado pelo fim do comodato); e (iii) analisar a proporcionalidade da ordem de desocupação imediata do imóvel rural.

III. Razões de decidir: (...). 5. O fumus boni iuris em favor da Agravada restou demonstrado pelos documentos que atestam sua posse indireta, o Contrato de Comodato firmado pelas partes e a Notificação Extrajudicial que formalizou o seu término. 6. A posse dos Agravantes (Réus) tornou-se precária com o escoamento do prazo concedido na notificação para desocupação, configurando o esbulho possessório (força nova), nos termos do art. 561 do CPC.
7. As alegações dos Agravantes de que a posse decorre de doação e que o comodato era mera formalidade não possuem prova material robusta capaz de desconstituir, em sede de cognição sumária, a eficácia do ato jurídico perfeito do Contrato de Comodato assinado
. (...)

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. Não se pode conhecer, em Agravo de Instrumento de cognição limitada, de matéria de ordem pública (competência) ou de alta indagação (nulidade/má-fé processual) não apreciada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. 2.
Comprovados os requisitos do art. 561 do CPC, a posse anterior e a notificação para encerramento do Contrato de Comodato (posse precária), é cabível a liminar de reintegração de posse
. 3. O comando judicial de desocupação de imóvel rural habitado deve ser modulado com prazo razoável, em observância ao princípio da proporcionalidade e para mitigar o perigo de dano inverso."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 561, 562.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Agravo de Instrumento: 2126962-97.2024.8.26.0000; TJ-GO, AI: 0304224-93.2020.8.09.0000; TJ-MT, AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023819-63.2023.8.11.0000.”

(N.U 1029652-91.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 12/12/2025). (grifo nosso)

Outrossim, a execução da medida liminar de reintegração de posse apenas restabelece a ordem jurídica supostamente violada pelo esbulho, não se verificando o alegado cerceamento de defesa.

Isso porque a petição intitulada
“Ação de Ilegitimidade Passiva do Requerido c/c Ocorrência de Conexão
”, apresentada pelo agravante, por meio da qual suscitou preliminares e juntou documentos, foi recebida pela magistrada como
contestação
, a qual será regularmente apreciada pelo juízo de primeiro grau.

Nesse contexto, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe por cautela e justiça. Há que se considerar a especial proteção conferida ao direito da criança, visto que a primeira agravada é menor de idade e o imóvel lhe foi destinado por acordo judicial há mais de uma década.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada que determinou a reintegração de posse em favor da parte agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026